Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante, mantendo a decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou os embargos de declaração e manteve a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não se verificando quaisquer dos vícios apontados, revela-se inconsistente a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada a rediscutir a matéria analisada em sede de agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e desprovido.